Tribunal: TJDFT
Processo: 0744874-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em face à decisão da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que fixou regra de transição para a correção da dívida fazendária a partir da vigência da Emenda Constitucional 113/2021. O juízo determinou que os cálculos da atualização monetária e dos juros de mora observassem o disposto no art. 22, §1o, da Resolução 303, do Conselho Nacional de Justiça e que, por sua vez, determina a incidência da taxa SELIC sobre o principal atualizado somado aos juros de mora a partir de 8 de dezembro de 2021, data em que entrou em vigor a Emenda Constitucional 113/2021. O DISTRITO FEDERAL sustentou a existência de prejudicialidade externa porque ajuizou ação rescisória em face do título executivo e requereu a suspensão do processo forçado até julgamento daquele processo e, quanto ao mérito, sustentou erro na fórmula de incidência da Taxa Selic a partir da Emenda Constitucional 113/21, ante a possibilidade de incidência de juros sobre juros (anatocismo). Alegou que o art. 22, §1o, da Resolução 303, do Conselho Nacional de Justiça é objeto da ADI 7435, perante o Supremo Tribunal Federal e sob o pálio de que teria violado o princípio da separação dos poderes e a as regras de planejamento fiscal insertas na Constituição Federal e na Lei de Responsabilidade Fiscal. Propôs que, após o cálculo da atualização monetária e juros até novembro de 2021, o valor encontrado fosse mantido apartado, incidindo-se a SELIC tão somente sobre o crédito principal. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão e determinar a correção da dívida na forma proposta. Dispensado o preparo ante a prerrogativa institucional do ente público. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move LUCENIR AGUIAR SANTOS, partes qualificadas nos autos, para alegar, em síntese, a existência de prejudicialidade externa em razão da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, a extinção do cumprimento pela inexigibilidade da obrigação e o excesso de execução (ID 206507267). Apresentou documentos. O autor se manifestou sobre a impugnação no ID 207340174, ao defender a prescindibilidade de suspensão da tramitação processual em razão da ação rescisória noticiada pelo réu; o reconhecimento da constitucionalidade da Lei distrital no 5.184/2013, diante do não conhecimento da ADI no 7391//DF; a inaplicabilidade do Tema 864 do Supremo Tribunal Federal ao presente caso e inexistência de excesso de execução. Requereu ainda a aplicação de multa ao réu, pela inobservância dos princípios da boa-fé e lealdade processual. É o relatório. Decido. Inicialmente, analisa-se as questões de ordem processual. O réu alegou a existência de prejudicialidade externa, em razão do ingresso da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, que visa desconstituir o título executivo oriundo da ação coletiva 0702195-95.2017.8.07.0018, para se aguardar o desfecho daquela antes de serem apreciados os cumprimentos individuais relativos a referida ação coletiva. Sem razão, no entanto. A ação coletiva em referência foi julgada, havendo trânsito em julgado, sendo assim exigível. Há, portanto, fundamento válido para o cumprimento de sentença. O réu ajuizou a ação declaratória de inconstitucionalidade - ADI no 7.391/DF, que objetivada a declaração da inconstitucionalidade da Lei Distrital no 5.184/2013 com relação ao reajuste salarial concedido, e, posteriormente, a ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000. A ADI no 7.3391/DF não foi conhecida, já tendo havido o trânsito em julgado desta decisão. Veja-se a ementa do julgado: ‘EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 18 E ANEXOS II, III E IV DA LEI DISTRITAL N. 5.184/2013. REAJUSTE SALARIAL DE SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL. ALEGADA OFENSA AO CAPUT E § 1o DO ART. 169 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES ESPECÍFICOS. AGRAVO DESPROVIDO. SE SUPERADO O DESPROVIMENTO DO AGRAVO, AÇÃO DIRETA JULGADA IMPROCEDENTE. IMPEDIMENTO DE APLICAÇÃO DA LEI CONCESSIVA DE VANTAGEM OU AUMENTO DE REMUNERAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS NO RESPECTIVO EXERCÍCIO FINANCEIRO. 1. A alegação de ofensa ao art. 169 da Constituição da República pela ausência de dotação orçamentária ou autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias do Distrito Federal, depende do cotejo da norma impugnada com normas infraconstitucionais e do reexame de fatos e provas. Precedentes. 2. Pela exposição de motivos que deu origem à legislação que veicula a norma questionada, há indicação da devida estimativa do impacto financeiro e orçamentário e existência de prévia dotação orçamentária para os anos de 2013, 2014 e 2015 referente à realização das despesas decorrentes das vantagens e aumentos remuneratórios contemplados na proposição legislativa. 3. Em situação de concessão de aumentos escalonados, a insuficiência de dotação orçamentária futura para pagamento do aumento não importa na inconstitucionalidade do reajuste, sendo caso apenas de ter a sua aplicação suspensa no exercício financeiro vigente. Precedentes. 4. Tema diverso daquele constante e julgado no Recurso Extraordinário n. 905.357, Tema 864 da repercussão geral, pois não se trata de pedido de revisão geral de remuneração, mas de norma concessiva de aumento remuneratório de forma escalonada aos servidores públicos de assistência social do Distrito Federal. Precedentes. 5. Voto no sentido de manter a decisão agravada para não conhecer da presente ação direta de inconstitucionalidade nos termos dos precedentes do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. Se superada a questão relativa ao não conhecimento da ação, voto, no mérito, pela improcedência do pedido formulado nos termos dos precedentes específicos do Plenário deste Supremo Tribunal Federal na matéria.’ Com relação à ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, observa-se que ela foi recebida, no entanto o pedido liminar para a suspensão de todos os cumprimentos individuais com base na ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018 foi indeferido. Isso porque a fundamentação utilizada nesta ação é de todo semelhante àquela adotada na ADI no 7.391/DF e já rejeitada pela Suprema Corte. Veja-se trechos da decisão em referência, que indeferiu o pedido liminar proposto: “Do excerto acima, a compreensão inicial é no sentido de que o Acórdão n. 1316826 não destoa do entendimento proferido na ADI 7.391/DF e, por conseguinte, neste momento processual, não haveria prenúncio de violação à norma jurídica. Inclusive, na própria ADI 7.391/DF há indicação de que o Tema 864/STF não seria aplicável à hipótese. Confira-se: Ademais, o argumento suscitado pelo autor sobre o julgamento do Recurso Extraordinário n. 905.357, submetido à sistemática de repercussão geral - Tema 864, no qual firmado que “a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias” , cuida de caso específico, cujo pedido é de revisão geral anual de servidor público, situação diversa da analisada na presente ação, na qual se examina aumento de remuneração de forma escalonada.(...) Conforme notório entendimento doutrinário e jurisprudencial, o ajuizamento de ação rescisória pautado no art. 966, V, do CPC exige “erro grasso do juízo na aplicação do direito no caso concreto”, o que não ressai de plano, sobretudo diante da fundamentação declinada julgamento da ADI 7.391/DF. (...) Diante de tal quadro, não sobressai a invocada probabilidade do direito, condição bastante para o indeferimento da medida pleiteada. De todo modo, expressa-se quanto ao apontado perigo da demora, com a iminência do ajuizamento de elevado número de execuções individuais no Tribunal. A despeito dessa inequívoca possibilidade, não se pode ignorar que os interessados objetivam o recebimento de verba alimentar, aprovada em lei e com direito assegurado em decisão de mérito transitada em julgado e, nessa medida, não se distingue motivo suficiente para a suspensão das liquidações/execuções. Tais fatos indicam, ao menos nesta análise inicial, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência pretendida.” A ação rescisória visa retirar do ordenamento jurídico decisões judiciais que manifestamente violem norma jurídica, conforme se depreende do artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil. Consoante se observa da decisão acima transcrita, este não é o caso, pois as questões jurídicas levantadas na ação rescisória foram apreciadas no bojo da ação coletiva, sendo confirmadas por este Tribunal de Justiça em sede de apelação. Deve ser ressaltado ainda que não cabe rediscutir o mérito do título executivo em cumprimento de sentença, sendo cabível apenas o cumprimento do quanto determinado e, consoante artigo 969 do Código de Processo Civil, a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória. Assim, ausente determinação superior relativa à suspensão da tramitação processual dos cumprimentos individuais relativos à ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018 e ao verificar, ainda, o não conhecimento da ADI no 7.391/DF, não há motivos para a suspensão da tramitação processual desta execução, razão pela qual indefiro o pedido. Cuida-se de pedido de cumprimento individual de sentença coletiva (autos no 0702195-95.2017.8.07.0018), no qual foi o réu condenado a implementar na remuneração dos substituídos do SINDSASC/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico e a pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 1/11/2015 e a data em que for implementado o reajuste. Ressalte-se que o autor informou o cumprimento da obrigação de fazer, consistente na implementação do reajuste salarial em sua remuneração em abril de 2022. Pendente, portanto, apenas a obrigação de pagar relativa às diferenças devidas no período entre novembro de 2015 e março de 2022. O réu alega a inexigibilidade do título executivo, por ter este desrespeitado precedentes vinculantes do STF (Tema no 864) e ser contrário à correta interpretação da Constituição Federal, que prestigia a manutenção do equilíbrio fiscal dos entes públicos, afastando a validade de reajustes concedidos a servidores públicos sem a integral observância dos requisitos constitucionais (existência de prévia dotação na Lei Orçamentária Anual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias). O autor, por seu turno, informou o reconhecimento da constitucionalidade da Lei distrital no 5.184/2013, diante do não conhecimento da ADI no 7391//DF, não sendo aplicável ao caso o Tema 864 do STF. Consoante acima referido, em sede de cumprimento de sentença não cabe a rediscussão do mérito da demanda principal. Quanto à aplicabilidade do Tema no 864 do STF e à correta interpretação da Constituição Federal, verifica-se que no bojo da ADI no 7.391/DF a própria Corte se manifestou, aduzindo não ser aplicável ao caso o tema em referência, por não se tratar de reajuste geral dos servidores públicos, não havendo ainda a alegada inconstitucionalidade na Lei Distrital no 5.184/2013. Assim, o título executivo é exigível, devendo o cumprimento individual de sentença prosseguir. O réu afirmou ainda haver excesso de execução, em razão da aplicação de juros de mora não decrescentes e da utilização da Taxa Selic sobre o montante consolidado da dívida. O autor reafirmou a correção dos seus cálculos, conforme título executivo e decisões judiciais mais recentes, tendo sido utilizados para a correção monetária dos valores devidos o IPCA-E e juros moratórios pela poupança até novembro/2021 e, em seguida, a Taxa Selic para a correção monetária, sem a incidência de juros. O título executivo, com as alterações produzidas em sede de apelação, determinou o pagamento dos valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 1/11/2015 e a data em que for implementado o reajuste, que se deu em abril de 2022, com juros de mora pelo índice oficial da caderneta de poupança e a correção monetária pelo IPCA-E desde a data em que cada parcela seria devida. Consoante se observa da planilha de cálculos apresentada com a petição inicial, verifica-se que o comando judicial foi atendido, utilizando o IPCA-E como índice de correção monetária e juros de mora pelo índice oficial da caderneta de poupança até novembro de 2021, e posteriormente somente a Taxa Selic. Correta, portanto, a forma de cálculo. Deve ser destacado que, com relação aos juros de mora, não comprovou o réu que estes foram aplicados de maneira excessiva ou que não se referem ao índice oficial da caderneta de poupança, tratando-se de alegação genérica desprovida de fundamentação ou comprovação. Com relação à Taxa Selic, verifica-se que a sua aplicação sobre o montante consolidado da dívida não caracteriza a incidência ilegal de juros sobre juros, mas sim decorre da evolução legislativa dos encargos moratórios aplicáveis ao caso. Ao contrário, a não incidência da Selic sobre os juros e correção monetária já consolidados até 08/12/2021 implicaria em atualização deficitária do débito existente, ensejando recomposição insuficiente do valor devido. Nesse sentido, decidiu este Tribunal de Justiça: (...) O artigo 22 da Resolução no 303 do Conselho Nacional de Justiça, atualizada pela Resolução no 482 de 19/12/2022 estabeleceu os seguintes critérios para atualização dos precatórios, aplicável às requisições de pequeno valor até a data do pagamento, conforme artigo 22: “Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior.” Portanto, está demonstrado que não há excesso de execução. O autor requereu a aplicação de multa processual ao réu, nos termos do artigo 77, § 2o, do Código de Processo Civil, por ter ele faltado com os deveres de boa-fé e lealdade processual. No entanto, em que pese o réu não tenha esclarecido os fatos e as decisões judiciais corretamente, não incorreu ele em nenhuma das hipóteses previstas no §2o do artigo 77 da norma processual para a imposição de multa. A argumentação está de acordo com as teses de há muito defendidas por ele, na proteção do erário público. Dessa forma, indefiro o pedido. Com relação à sucumbência, ressalte-se que, na decisão de recebimento deste cumprimento de sentença (ID 200203101), já houve a fixação de honorários advocatícios, conforme comando da súmula 345 do Superior Tribunal de Justiça e tema de recurso repetitivo no 973-STJ. Portanto, não haverá nova fixação nesta decisão. Em face das considerações alinhadas, REJEITO A IMPUGNAÇÃO ao cumprimento de sentença. Preclusa esta decisão, expeça-se precatório do valor principal, com reserva de 20% relativa aos honorários contratuais e 3% (três por cento) de serviços contábeis em favor de Fontes de Resende Advocacia (ID 200035806), e expeça-se precatório em favor de Fontes de Resende Advocacia, em relação aos honorários advocatícios fixados na decisão de ID 200203101. ” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Prejudiciliadade externa – ação rescisória Pretende o agravante a suspensão do cumprimento de sentença sob o pálio de que fora ajuizada ação rescisória em face da sentença exequenda e na qual fora requerida tutela provisória. No entanto referida tutela provisória foi indeferida pelo relator da ação rescisória em 07/06/2024, juiz natural para decidir a matéria, consoante se verifica dos respectivos autos de n. 0723087-35.2024.8.07.0000, ID 60036123: “(...) Assim, a questão referente ao erro de fato também necessita de uma análise mais acurada do conteúdo dos autos, impróprio para este momento processual. Deve-se considerar, ainda, que, na ADI 7.391/DF, a eminente Ministra Cármen Lúcia considerou que a carência de dotação orçamentária apenas possibilitaria a suspensão da eficácia da lei para o exercício em que é promulgada, de modo que os exercícios posteriores seriam regidos por orçamentos próprios, os quais deveriam abranger recursos suficientes para as despesas previstas na legislação vigente, na linha desenvolvida pelo acórdão rescindendo. Esse raciocínio, inicialmente, também afastaria o erro de fato. Diante de tal quadro, não sobressai a invocada probabilidade do direito, condição bastante para o indeferimento da medida pleiteada. De todo modo, expressa-se quanto ao apontado perigo da demora, com a iminência do ajuizamento de elevado número de execuções individuais no Tribunal. A despeito dessa inequívoca possibilidade, não se pode ignorar que os interessados objetivam o recebimento de verba alimentar, aprovada em lei e com direito assegurado em decisão de mérito transitada em julgado e, nessa medida, não se distingue motivo suficiente para a suspensão das liquidações/execuções. Tais fatos indicam, ao menos nesta análise inicial, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência pretendida. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Com essas considerações, indefiro o pedido de tutela de urgência.” Não obstante, o alegado risco ao resultado útil do processo é inexistente, uma vez que na própria decisão agravada o juízo condicionou o pagamento ao credor ao trânsito em julgado de referida ação rescisória. Taxa Selic – incidência sobre o débito consolidado A controvérsia recursal reside na regra de transição fixada para a conversão do débito atualizado até novembro de 2021, para o novo regime de correção e juros inaugurado pela Emenda Constitucional n. 113/2021 e que determinou a correção dos débitos da Fazenda Pública pela SELIC. A nova regra de atualização dos débitos da Fazenda Pública está inserta no art. 3o, da Emenda Constitucional 113/2021: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. No exercício de seu poder regulamentar dos trâmites administrativos no âmbito do Poder Judiciário, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 303, de 18 de dezembro de 2019, e que dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais, assim dispondo no art. 22, §1o, a respeito dos cálculos de atualização monetária e juros de mora: § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) O DISTRITO FEDERAL sustentou que o juízo teria incorrido em erro ao determinar a incidência do dispositivo regulamentar e, consequentemente, da taxa SELIC sobre o saldo acumulado de juros e correção monetária calculados até novembro de 2021, o que constituiria em juros compostos (juros sobre juros) e correção monetária também calculada sobre correção monetária. Ocorre que a proposta do recorrente seria o cálculo dos juros e correção monetária até novembro de 2021, devendo o valor encontrado constituir um crédito à parte e isento de correção e juros até a data do pagamento. A proposta não se coaduna com o texto constitucional, posto que o próprio constituinte derivado determinou a incidência da taxa SELIC acumulada mensalmente. Portanto, trata-se de opção legislativa e de envergadura constitucional, não sujeita às limitações postas pela Lei da Usura. Nesse sentido, já decidiu o colegiado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO. TEMA 1170 DO STF. TEMA 1169 DO STJ. CRITÉRIOS PARA CÁLCULO DA CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. EC 113/2021. TAXA SELIC. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. (...) 2. (...) 3. Na hipótese, portanto, em substituição à Taxa Referencial, deve ser aplicado o IPCA-E como índice de correção monetária para os cálculos do valor da condenação estabelecido no título exequendo, sem deixar de destacar que a Emenda Constitucional n. 113, de 8 de dezembro de 2021, alterou o regime jurídico dos juros e da correção monetária nos casos que envolvem a Fazenda Pública, 4. Nos termos do mencionado art.3o da EC n. 113/2021, a partir de 09/12/2021, aplica-se a SELIC uma única vez até o efetivo pagamento, vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. Entretanto, a taxa SELIC deve incidir sobre o valor apurado com a correção monetária e os juros incidentes até aquela data, porque a nova norma constitucional não alcança períodos aquisitivos anteriores à sua entrada em vigor (eficácia retroativa mínima). 5. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (Acórdão 1898369, 07073274620248070000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, , Relator(a) Designado(a):ANA MARIA FERREIRA DA SILVA 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2024, publicado no DJE: 20/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA N. 32.159/97. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC (EC 113/2021). BASE DE CÁLCULO. VALOR CONSOLIDADO. COBRANÇA DE JUROS SOBRE JUROS. ANATOCISMO. INEXISTÊNCIA. 1. É acertada a determinação de incidência, tão somente, da SELIC a partir de dezembro de 2021 sobre o valor do débito exequendo consolidado até o mês anterior, novembro de 2021, com o somatório do quantum original devido com a correção monetária e juros legais até então incidentes. 2. O Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal estabelece que, para atualização da conta do precatório não tributário pela taxa SELIC a partir de dezembro/2021, deve ocorrer a incidência da referida taxa sobre o valor consolidado da dívida até novembro/2021, assim considerado o montante principal corrigido monetariamente acrescido de juros moratórios, não havendo se falar em cobrança de juros sobre juros (anatocismo). 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1898572, 07138662820248070000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2024, publicado no DJE: 9/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de outubro de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator